Tribunal: TJBA
Processo: 8192044-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8192044-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: GIRLANDA TELES DOS SANTOS Advogado(s):AMANDA ALICE CARVALHO DA SILVA CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Girlanda Teles dos Santos, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ao custeio integral das cirurgias reparadoras pós-bariátricas prescritas por médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à beneficiária após cirurgia bariátrica, diante da alegação de ausência de cobertura contratual, ausência de previsão no rol da ANS e suposta finalidade estética; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável e se o valor de R$ 10.000,00 deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável à consumidora. 4. Os documentos médicos demonstram que a beneficiária foi submetida à cirurgia bariátrica em 2022, com perda ponderal de aproximadamente 35 kg, e passou a apresentar lipodistrofia em braços e coxas, dermatites, infecções fúngicas, cicatrizes na região abdominal e adiposidades. 5. O médico assistente indica as cirurgias reparadoras pós-bariátricas como procedimentos de caráter funcional e reparador, sem finalidade estética, voltados à correção das sequelas decorrentes do tratamento da obesidade mórbida. 6. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida, pois a cirurgia bariátrica constitui etapa inicial de tratamento complexo, e não o seu encerramento. 7. A operadora não pode substituir-se ao médico assistente para negar tratamento necessário com base em interpretação restritiva do contrato ou do rol da ANS, quando comprovada a indicação médica e a finalidade reparadora dos procedimentos. 8. O Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a cobertura obrigatória, pelos planos de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 9. A negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde ultrapassa o mero inadimplemento contratual, agrava a vulnerabilidade da paciente e prolonga sofrimento físico e psicológico decorrente das sequelas pós-bariátricas, configurando dano moral. 10. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta, à natureza do tratamento negado, à capacidade econômica da operadora e às funções compensatória e pedagógica da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida. 2. A ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura quando os procedimentos possuem indicação médica e finalidade reparadora. 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde configura dano moral indenizável quando agrava a vulnerabilidade da paciente e prolonga sofrimento físico e psicológico." Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1069, REsp nº 1.870.834/SP; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011928-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, publ. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8192044-52.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A. e Apelada Girlanda Teles dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03